Tribunal: TJMT
Processo: 1032388-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032388-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANA BORELI MARQUES - CPF: 010.132.731-50 (AGRAVADO), REINALDO MARQUES - CPF: 336.469.299-87 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO MARQUES - CPF: 037.328.081-57 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXTENSÃO A CONTA CORRENTE, POUPANÇA E FUNDOS DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou o desbloqueio, sob fundamento de impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a impenhorabilidade do valor bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores em poupança até 40 salários-mínimos, interpretação que o STJ ampliou a contas correntes e aplicações financeiras, salvo má-fé, fraude ou abuso, ausentes no caso concreto.

4.

Os
valores bloqueados são inferiores ao limite legal, provêm de conta poupança e fundo de investimento e não há elemento
s que indiquem
que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento
não provido.

Tese de julgamento: “Os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, independentemente de estarem depositados em conta corrente, poupança, fundo de investimento ou outra aplicação, salvo prova de má-fé, abuso de direito ou fraude.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.11.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1019486-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso -
Sicredi
Celeiro do MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000514-09.2021.8.11.0101.

A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelo executado Marcos
Antonio
Marques e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 11.247,39, que havia sido penhorada via sistema SISBAJUD. O juízo de origem fundamentou sua decisão no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que estende a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos a outras aplicações financeiras além da caderneta de poupança, como fundos de investimento e conta corrente.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem aplicou incorretamente a regra da impenhorabilidade. Argumenta que os valores bloqueados estavam em uma conta de investimento utilizada como conta corrente, com intensa movimentação financeira, o que descaracteriza
a sua natureza de reserva de capital para subsistência. Afirma que o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores era do executado, o qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar extratos de um curto período. Defende que a manutenção da decisão agravada causa prejuízo grave e de difícil reparação, esvaziando a efetividade da execução. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a penhorabilidade da quantia bloqueada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão
agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se os valores bloqueados estão ou não abarcados pela regra da impenhorabilidade.

O artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece

que valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido essa proteção também a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

“[...] A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins,
TerceiraTurma
, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.).”

“[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. [...] (STJ-
AgInt
no
REsp
: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2024).”

No caso, os valores bloqueados nas contas dos agravados, ainda que somados (R$ 11.247,39), enquadram-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, por serem inferiores ao limite legal.

Constata-se que os montantes constritos têm origem em fundos de investimento e em conta poupança, totalizando quantia significativamente inferior a 40 salários-mínimos, o que reforça seu caráter de reserva destinada à subsistência.

Importa ressaltar que valores abaixo desse limite são impenhoráveis, independentemente de estarem depositados em
conta-corrente
, poupança, fundo de investimento ou mantidos em espécie,
salvo prova de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

Nesse contexto
:

“[...] A quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, ainda que depositada em
conta-corrente
, fundos de investimento ou papel-moeda, não se exigindo comprovação de sua destinação à subsistência. 2. A proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC visa garantir a dignidade mínima do devedor, devendo prevalecer mesmo diante de execução em curso. [...] (N.U 1019486-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).”

“[...] O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso. A jurisprudência
consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC.

Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.
[...]
(N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025